Tribunal: TJMT
Processo: 1006455-26.2021.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006455-26.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[B G S TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 22.416.247/0001-26 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), ENGELHART CTP (BRASIL) S.A. - CNPJ: 14.796.754/0001-04 (RECORRIDO), MARCOS ROGERIO SCIOLI - CPF: 258.433.088-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

DEMORA NO DESCARREGAMENTO DE CARGA TRANSPORTADA – PRELIMINAR PRESCRIÇÃO ANUAL – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA –
ACOLHIMENTO –
QUESTIONAMENTO QUANTO AS ALEGAÇÕES – DÚVIDA RAZOÁVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA.

Havendo dúvida razoável quanto às alegações,
deve ser oportunizada à parte recorrente a complementação de suas provas, pena de cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de diárias extraordinárias em decorrência de demora no descarregamento de carga transportada a seu favor, pela parte recorrida.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminares:

1.1. Preliminar de cerceamento de defesa.

1.2. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

1.3. Preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam.

1.4. Sustenta a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova.

1.5. Invoca a prescrição anual.

2. Mérito.

2.1. Sustenta a ausência de conduta lesiva à parte recorrida.

2.2. Afirma a ilegalidade da cobrança de verba de estadia.

2.2. Combate o valor da hora de espera contratado.

2.3. Combate à forma de incidência da correção monetária estabelecida judicialmente.

2.4. Defende que há de se realizar da indenização de estadia com base na jornada regulamentar e efetivamente realizada pelo transportador.

2.5. Defende que há de se limitar a condenação judicial ao valor do frete.

A parte recorrida apresentou resposta, pugnando pelo improvimento recursal.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminares.

1.1.
Da prescrição anual:

Por se tratar de matéria fático-jurídica que prejudica todas as demais preliminares e o mérito, passo a discorrer, inicialmente, sobre a alegação de prescrição no que direito de cobrança pelo transporte de cargas realizado pela parte recorrida, rejeitando tal proposta recursal, eis que lastreada na invocação do disposto no art. 18, da Lei n.º 11.4442/07 que, a seu turno, estabelece que “Prescreve em 1 (um) ano a pretensão à reparação pelos danos relativos aos contratos de transporte, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano pela parte interessada.”

Com efeito, tal Dispositivo Legal não se aplica ao caso em testilha, pois a referida Norma Legal se atrela às demandas judiciais que visam à reparação de eventuais danos gerados a partir dos contratos de transportes celebrados. Aqui, trata-se da cobrança de valores excedentes ao contratado, em decorrência de suposta demora no descarregamento da carga transportada.

Com isso, há de se observar, para o caso retratado nos autos, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, conforme previsto no art. 206, § 5.º, inc. I, do Código Civil, assim escrito:

Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Assim é da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA – CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA – ATRASO NO DESEMBARQUE SUPERIOR A CINCO HORAS – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA – INAPLICABILIDADE DO PRAZO DE UM ANO PREVISTO NO ARTIGO 18 DA LEI Nº. 11.442/2007 – RESSARCIMENTO A TÍTULO DE ESTADIA – VALOR DEVIDO –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Segundo o STJ, em contratos de transporte não se aplica o prazo prescricional previsto no artigo 18 da Lei nº. 11.442/2007, mas sim o quinquenal do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, quando a obrigação encontra-se previamente estipulada na avença, ou decenal, se inexistir tal previsão.

Não desconstituída a prova documental que demonstra o excesso de horas além do previsto na Lei nº 11.442/2007 (que dispunha sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração), no aguardo do descarregamento de caminhões, há se manter a sentença que reconheceu o direito à indenização pelas horas ultrapassadas, observado o percentual estabelecido pela legislação vigente na época do fato (R$1,00 -

Lei nº 11.442/2007).

(N.U 1006180-96.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 04/08/2021)

1.2.
Preliminar de cerceamento de defesa.

Acolho tal proposta recursal, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela que a pretensão da parte recorrida, em ser remunerada por horas extraordinárias decorrentes da demora no descarregamento da carga transportada em favor da parte recorrente, vem estribada, unicamente, em documentos que atestam a data de partida do local de origem e a data e horário do descarregamento, sem, no entanto, haver efetiva comprovação documental acerca da alegada demora da descarga, eis que tal fato vem lastreado em especulações subjetivas da parte recorrida, com proposições a respeito do tempo de viagem entre a origem do carregamento e o local de destino.

É nesse contexto jurídico-processual que, a meu sentir, há de se permitir a dilação probatória requerida pela parte recorrente, visando à colheita de informações complementares a respeito dessa particularidade temporal de deslocamento da parte recorrida, entre o local de origem e de destino, a fim de se concluir sobre a alegada demora no descarregamento da carga transportada.

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de acolher a preliminar meritória e reformar a sentença fustigada e determinar o retorno dos autos à Instância Singela a fim de se permitir à parte recorrente a produção da prova testemunhal desejada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2022